Tribunal: STF
Processo: HC 268211
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.056.001/CE, assim fundamentada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de MARIA ERICA DAMASCENO RABELO, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 0629781-05.2025.8.06.0000.
Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso I, da Lei n. 12.850/2013 e arts. 33 e 35, c/c art. 40, inciso III, todos da Lei n. 11.343/2006. Em 19/112024, foi concedida prisão domiciliar à paciente (fls. 44/46).
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, mas com determinação ao Juízo impetrado para que diligencie no sentido de, com a máxima brevidade, haver a continuação da audiência de instrução, a ser agendada para a data mais próxima possível, nos termos do voto da Relatora. O acórdão restou assim ementado (fls. 20/22):
"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DIVERSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO INICIADA. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. IDONEIDADE DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE COLETIVOS CRIMINOSOS. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA, COM DETERMINAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de advogada denunciada por, supostamente, integrar organização criminosa com atuação no tráfico de drogas, com pedido de revogação do monitoramento eletrônico, sob alegação de excesso de prazo, inidoneidade, desproporcionalidade e extemporaneidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (a) definir se há excesso de prazo capaz de ensejar o relaxamento da prisão preventiva, que se encontra sendo cumprida na modalidade domiciliar com monitoração eletrônica; e (b) verificar se a manutenção da medida cautelar está suficientemente fundamentada e se ainda se mostra necessária e proporcional diante do estágio atual da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem dos prazos processuais para fins de reconhecimento de eventual excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a pluralidade de réus.
4. Na espécie, a paciente se encontra sob restrição de liberdade desde o dia 27/06/2024. A prisão domiciliar com a monitoração eletrônica teve seu início em 27/11/2024, a qual foi imposta em razão da ausência de sala de Estado Maior, conforme o artigo 7º, V, do Estatuto da Advocacia, constituindo medida menos gravosa e plenamente justificada na impossibilidade de recolhimento prisional regular.
5. Inobstante os argumentos defensivos, inexiste o descaso da autoridade impetrada quanto ao trâmite da ação penal, pois, até o momento, foram adotadas todas as medidas judiciais pertinentes para impulsionamento processual na sua forma regular, já tendo a instrução sido iniciada, precisamente na data de 15/10/2025. O caso dos autos, inclusive, versa sobre crimes de natureza grave, além de se tratar de ação penal com pluralidade de réus (onze), fatores que evidenciam a complexidade do feito e conduz à observância da Súmula nº 15 do TJCE.
6. A despeito de a sequência dos atos processuais não configurar, por ora, excesso de prazo para formação da culpa, pela fase em que se encontra o feito, entende-se como adequado o envio de determinação ao Juízo impetrado para que, com o objetivo de evitar possível ofensa ao princípio da razoável duração do processo, diligencie no sentido de, com a máxima brevidade, haver a continuação da audiência de instrução, a ser agendada para data mais próxima possível.
7. Quando do julgamento da ADI 6.581 e ADI 6.582, o STF sedimentou o entendimento de que a falta de revisão nonagesimal da custódia cautelar não implica a revogação automática da prisão, entretanto, impõe ao Magistrado que a decretou, exclusivamente, o dever de reavaliá-la. In casu, a segregação da denunciada foi objeto de reavaliação recentemente, pelo Juízo competente, no dia 16/10/2025, nos autos incidentais nº 0037011-81.2024.8.06.0001, não tendo, na ocasião, sido vislumbrada qualquer alteração na situação fática dos autos a ponto de autorizar a revogação da prisão domiciliar.
8. Percebe-se, do caderno processual, que a segregação da impetrante/paciente se encontra plenamente fundamentada, com respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente pela gravidade dos fatos denunciados.
9. A acusada seria companheira da pessoa de R. da S. S., que se encontraria presa, por, supostamente, liderar uma organização criminosa voltada para a prática de diversas infrações penais, a exemplo de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De uma análise perfunctória, própria do writ, tem-se, segundo as investigações, que aquele, ainda que custodiado, controlaria diversos crimes, contando com o suposto auxílio da ora paciente, que é advogada e se utilizaria de suas prerrogativas funcionais para distribuir ordens e bilhetes de seu companheiro.
10. De acordo com os diálogos extraídos de seu aparelho celular, ela não apenas seria interlocutora, mas agiria, efetivamente, em ações criminosas, havendo, inclusive, remessa de fotografias de droga sendo preparada. Sobre a suposta traficância, o núcleo responsável por levar substâncias entorpecentes para dentro dos estabelecimentos prisionais, com frequência, dialogaria com a ora paciente a respeito da forma e valores da ação delituosa. Não bastasse isso, existiria conversas com referências a arma de fogo e a execução de desafetos do coletivo criminoso.
11. Frisa-se, ainda, que, em coerente observância às suas circunstâncias pessoais, a autoridade judicial, quando concedeu a prisão domiciliar, implementou a ressalva no sentido de que, em caso de urgência ou emergência médica a acusada poderá ausentar-se de sua residência, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal.
12. Na hipótese, apesar de as condutas em processamento corresponderem ao início do ano de 2024, a medida extrema está devidamente justificada na imprescindibilidade de se interromper ou diminuir a atuação de grupos criminosos.
13. Ademais, embora a impetrante tenha feito menção ao deferimento de uma liminar por este Tribunal, em sede de Habeas Corpus, à outra advogada que se encontraria em situação semelhante à sua, constata-se que o decisum diz respeito, tão somente, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pela mesma impossibilidade de recolhimento em sala especial. Ainda que não se tratasse disso, há de se esclarecer que cada caso possui suas particularidades, estando o recolhimento da ora paciente baseado em elementos concretos extraídos do caderno processual, não havendo, neste momento, qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, por mais que ela possua condições subjetivas favoráveis.
14. Por fim, quanto ao argumento de que a sua família dependeria de seu sustento, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão de liberdade provisória. Inclusive, pelo que se tem, a paciente, mesmo submetida a prisão domiciliar, continua desempenhando suas atividades profissionais de forma remota. Nessas condições, inexiste demonstração de prejuízo concreto apto a justificar o abrandamento das medidas cautelares impostas, valendo a recordação de que os delitos em processamento guardariam, até mesmo, relação com suas prerrogativas funcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Ordem denegada, com determinação.
Teses de julgamento: 1. A prisão domiciliar com monitoração eletrônica é medida adequada quando ausente sala de Estado Maior, conforme previsão do artigo 7º, V, do Estatuto da Advocacia. 2. A verificação de excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus. 3. A gravidade concreta dos fatos imputados, somada à periculosidade da agente e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão cautelar, ainda que em modalidade domiciliar. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia preventivas quando presentes fundamentos idôneos para sua imposição.
[...]"
No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta e contemporânea para manter a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico além do prazo inicialmente fixado de 6 meses, em afronta às Resoluções n. 417/2021 e n. 213 /2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, bem como à exigência de motivação específica para prorrogação das cautelares.
Assevera o excesso de prazo da instrução criminal, imputando a mora ao juízo de origem.
Defende a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da segregação, diante do cumprimento integral das medidas cautelares e da ausência de fatos novos ou contemporâneos.
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogado o monitoramento eletrônico cautelar e retirado o equipamento.
Liminar indeferida às fls. 107/111.
Informações prestadas às fls. 117/121 e 122/150.
Parecer do MPF opinando pelo não conhecimento do habeas corpus às fls. 154 /159.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, busca-se, no presente writ o direito de a paciente responder o processo em liberdade plena.
A Corte estadual, no julgamento do habeas corpus, manteve a referida segregação domiciliar, com monitoramento eletrônico, não tendo acolhido a alegação de excesso de prazo, conforme se verifica:
“Pois bem.
O Código de Processo Penal (CPP) não consigna prazo absoluto e improrrogável, devendo a sua contagem ser realizada de forma global, atentando-se, sobretudo, ao critério da razoabilidade. Nesse sentido, não configura o excesso de prazo a mera soma aritmética, sendo necessária, em determinadas ocasiões, uma maior dilação dos prazos processuais. Este é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE):
[...]
Na espécie, tem-se que a paciente se encontra com sua liberdade restringida desde o dia 27/06/2024. A prisão domiciliar com a monitoração eletrônica teve seu início em 27/11/2024, ou seja, há quase 01 (um) ano.
Importa esclarecer, no entanto, que, inobstante os argumentos defensivos, inexiste o descaso da autoridade impetrada quanto ao trâmite da ação penal, pois, até o momento, foram adotadas todas as medidas judiciais pertinentes para impulsionamento processual na sua forma regular, já tendo a instrução sido iniciada, precisamente na data de 15/10/2025 (fls. 1404/1407 dos autos principais nº 0226187-79.2024.8.06.0001).
Destaca-se, por oportuno, que o caso dos autos versa sobre crimes de natureza grave, além de se tratar de ação penal com pluralidade de réus (onze), fatores que evidenciam a complexidade do feito e enseja a observância da Súmula nº 15 do TJCE: “Não há falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais.”
A despeito de a sequência dos atos processuais não configurar, por ora, excesso de prazo para formação da culpa, pela fase em que se encontra o feito, entendo como adequado o envio de determinação ao Juízo impetrado para que, com o objetivo de evitar possível ofensa ao princípio da razoável duração do processo, diligencie no sentido de, com a máxima brevidade, haver a continuação da audiência de instrução, a ser agendada para data mais próxima possível.
Adiante, o Supremo Tribunal de Federal (STF), quando do julgamento da ADI 6.581 e ADI 6.582, sedimentou o entendimento de que a falta de revisão nonagesimal da custódia cautelar não implica a revogação automática da prisão preventiva, entretanto, impõe ao Magistrado que a decretou, exclusivamente, o dever de reavaliá-la. In casu, a segregação da denunciada foi objeto de reavaliação recentemente, pelo Juízo competente, no dia 16/10/2025, nos autos incidentais nº 0037011-81.2024.8.06.0001, não tendo, na ocasião, sido vislumbrada qualquer alteração na situação fática dos autos a ponto de autorizar a revogação da prisão domiciliar. Assim, a revisão da constrição provisória, ainda que na modalidade domiciliar, se encontra dentro do prazo legal. Para além do que já foi delineado, percebe-se, do caderno processual, que a segregação da impetrante/paciente se encontra plenamente fundamentada, com respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente pela gravidade dos fatos denunciados.” (fls. 30/33)
No tocante à apreciação de ocorrência de excesso de prazo, esta Corte entende “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal" (AgRg no AgRg no HC n. 818.875/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)
Nesse sentido, observe-se que o feito vem tendo seu trâmite regular, sendo relevante destacar que têm pluralidade de réus, o que gera um tramitar não tão célere como num processo com um réu apenas, tendo audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja, 11/3/2026. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao complexo processo.
Portanto, não pode ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora, não se observando demora desarrazoada ou desproporcional na sua tramitação, nem se vislumbrando constrangimento ilegal na prisão domiciliar, com monitoramento, que se apresentam necessários no feito, não sendo as outras cautelares diversas suficientes. A propósito:
[...]
Em relação ao pleito de revogação das cautelares de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, noto que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, "a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".
Esta Corte, em sintonia, entende que "o art. 319 do Código de Processo Penal traz um rol de medidas cautelares, que podem ser aplicadas pelo magistrado em substituição à prisão, devendo sempre ser observado o binômio proporcionalidade e adequação, nos termos do art. 282 do mesmo Diploma Processual". (AgRg no RHC n. 144.069/BA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 6/12/2022).
Não obstante menos grave do que a prisão preventiva, a aplicação de alguma medida cautelar do art. 319 do CPP, por ser restritiva, também depende de decisão fundamentada adequada, que demonstre sua adequação, razoabilidade e imprescindibilidade.
No caso, constata-se que foram impostas à paciente as seguintes cautelares: a) prisão domiciliar e b) monitoração eletrônica. Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se:
“A acusada seria companheira da pessoa de Robson da Silva Soares, que se encontraria presa, por, supostamente, liderar uma organização criminosa voltada para a prática de diversas infrações penais, a exemplo de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De uma análise perfunctória, própria do writ, tem-se, segundo as investigações, que aquele, ainda que custodiado, controlaria diversos crimes, contando com o suposto auxílio da ora impetrante/paciente, que é advogada e se utilizaria de suas prerrogativas funcionais para distribuir ordens e bilhetes de seu companheiro.
De acordo diálogos extraídos de seu aparelho celular, ela não apenas seria interlocutora, mas agiria, efetivamente, em ações criminosas, havendo, inclusive, remessa de fotografias de droga sendo preparada.
Sobre a suposta traficância, o núcleo responsável por levar substâncias entorpecentes para dentro dos estabelecimentos prisionais, com frequência, dialogaria com a ora paciente a respeito da forma e valores da ação delituosa.
Não bastasse isso, existiria conversas com referências a arma de fogo e a execução de desafetos do coletivo criminoso.
Em perspectiva, o provável envolvimento da ré com o grupo criminoso em questão, com suposta atuação na liderança externa, denotaria a sua periculosidade específica, não havendo como ignorar a jurisprudência do STF, que é pacífica no sentido de que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (STF, HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). Por esta razão, a fixação de medidas cautelares diversas se tornaria, por ora, insuficiente e inadequada.
[...]
A prisão domiciliar, atrelada ao tornozelamento eletrônico, foi concedida devido à ausência de acomodação adequada para mantê-la em cárcere, já constituindo providência menos gravosa, especialmente quando comparada ao cenário anterior, quando se encontrava recolhida em penitenciária feminina.
Frisa-se, ainda, que, em coerente observância às suas circunstâncias pessoais, a autoridade judicial, quando concedeu a benesse, nos autos nº 0037011-81.2024.8.06.0001, implementou a ressalva no sentido de que “a acusada poderá ausentar-se de sua residência somente mediante autorização judicial ou em caso de urgência ou emergência médica”, não havendo o que se falar em constrangimento ilegal.
Convém mencionar que é certo o entendimento de que a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. É necessário, portanto, a efetiva demonstração de que, apesar do lapso temporal 'longínquo', ainda estão presentes os requisitos do risco à ordem pública.
Em outras palavras, a urgência intrínseca às cautelares, sobretudo à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende, com a medida, evitar. Na hipótese, apesar de as condutas em processamento corresponderem ao início do ano de 2024, a medida extrema, como alcançado, está devidamente justificada na imprescindibilidade de se interromper ou diminuir a atuação de grupos criminosos, chamando atenção a gravidade concreta do delito.
[...]
Ademais, embora a impetrante/paciente tenha feito menção ao deferimento de uma liminar por este Tribunal, em sede de Habeas Corpus, à outra advogada que se encontraria em situação semelhante à sua, constata-se, das fls. 110/116, que o decisum diz respeito, tão somente, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pela mesma impossibilidade de recolhimento em sala especial. Ainda que não se tratasse disso, não há como esquecer que cada caso possui suas particularidades, estando o recolhimento da ora paciente baseado em elementos concretos extraídos do caderno processual, não havendo, neste momento, qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, por mais que ela possua condições subjetivas favoráveis. Em diapasão:
[...]
De igual forma, quanto ao argumento de que a família da impetrante dependeria de seu sustento, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão de liberdade provisória. Inclusive, pelo que se tem, verifica-se a inexistência de qualquer coação ilegal, pois a paciente, mesmo submetida a prisão domiciliar, continua desempenhando suas atividades profissionais de forma remota. Nessas condições, inexiste demonstração de prejuízo concreto apto a justificar o abrandamento das medidas cautelares impostas, valendo a recordação de que os delitos em processamento guardariam, até mesmo, relação com suas prerrogativas funcionais.
Pelo exposto, conheço do writ impetrado para DENEGAR a ordem requestada.” (fls. 33/42)
Como se vê, nota-se que a aplicação das cautelares se mostram proporcionais e necessárias, uma vez que foi destacado que “a acusada seria companheira da pessoa de Robson da Silva Soares, que se encontraria presa, por, supostamente, liderar uma organização criminosa voltada para a prática de diversas infrações penais, a exemplo de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De uma análise perfunctória, própria do writ, tem-se, segundo as investigações, que aquele, ainda que custodiado, controlaria diversos crimes, contando com o suposto auxílio da ora impetrante/paciente, que é advogada e se utilizaria de suas prerrogativas funcionais para distribuir ordens e bilhetes de seu companheiro. De acordo diálogos extraídos de seu aparelho celular, ela não apenas seria interlocutora, mas agiria, efetivamente, em ações criminosas, havendo, inclusive, remessa de fotografias de droga sendo preparada.” (fl. 33)
Nesse contexto, forçoso concluir que a aplicação das citadas cautelares, com destaque aqui ao monitoramento eletrônico, está devidamente fundamentada, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
[...]
Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação das cautelares impostas à paciente, sendo que as menções a outros julgados em que houve decisão distinta em nada muda a necessidade da manutenção das cautelares, haja vista as peculiaridades de cada um dos casos enfrentados pela Corte de origem.
Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem, de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus (doc. 9 — grifei).

Neste habeas corpus, busca-se:

1. O conhecimento do presente Habeas Corpus, superando-se qualquer óbice regimentar diante da manifesta teratologia e contradição da decisão que, após processar o feito, nega-se a enfrentar o mérito de uma prisão sem título;
2. A concessão da LIMINAR para suspender os efeitos do monitoramento eletrônico e da prisão domiciliar, em razão da completa ausência de contemporaneidade e da violação à isonomia;
3. No mérito, a cassação da decisão do STJ e a consequente revogação das cautelares extremas, expedindo-se o respectivo contramandado.
4. Que seja afastada a premissa de que a audiência do dia 11/03/2026 justifica a manutenção das cautelares, determinando-se a imediata retirada do monitoramento eletrônico, uma vez que a instrução poderá seguir regularmente com a Paciente em liberdade plena;
5. Que se reconheça que a "complexidade do feito" não autoriza o descumprimento do dever de revisão nonagesimal da prisão previsto em lei cogente (doc. 1, p. 10). 

É o relatório. Decido.

O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator